Tribunal: TJSP
Processo: 1017590-15.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de dois embargos de declaração pela ré. Inviabilidade. Conhecimento somente dos primeiros. Princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Ausência de qualquer vício. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Caráter infringente inadmissível. Primeiros embargos rejeitados e não conhecidos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição de dois embargos de declaração pela ré. Inviabilidade. Conhecimento somente dos primeiros. Princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Ausência de qualquer vício. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Caráter infringente inadmissível. Primeiros embargos rejeitados e não conhecidos os segundos embargos.